Tribunal: TJPA
Processo: 0811030-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811030-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: LANNA LOHANY BARBOSA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE PREENCHE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 318-A, INCISOS I E II, DO CPP – ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelos depoimentos testemunhais prestados na fase policial, os quais indicam a autoria do crime à paciente, bem como comprovam a materialidade do delito.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública),

restou evidenciado pelo gravidade concreta do ato delitiva, pois no momento da revista da paciente e da menor que estava com ela foi encontrada quantia relevante de entorpecente, qual seja 01kg (um quilograma) da substância vulgarmente conhecida por maconha, devendo ainda ser destacado que o delito de tráfico de entorpecente supostamente perpetrado pela paciente ocorrera na presença de menor de idade, e ao que indicam as provas colhidas no inquérito a droga seria transportada para outro município (Igarapé-Miri).

O
decisum
segregatório respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR:
Em relação a esse pleito, entende-se assistir razão à impetrante, tendo em vista que a paciente preenche as condições previstas no art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

O delito imputado à paciente é o de tráfico de drogas, logo perpetrado sem violência ou grave ameaça, e não fora cometido contra os filhos desta. No tocante a comprovação desta ser mãe de dois filhos menores, com idade de 02 (dois) e 05 (cinco) anos, tem-se as certidões de nascimento de ambos anexadas aos autos nos Ids n. 3949309 e 3949311.

Nessa esteira de raciocínio, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem proceder a substituição da prisão privativa de liberdade da paciente por prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A, incisos I e II, do CPP, cumulada com o monitoramento eletrônico e outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo, conforme dispõe o art. 318-B, do CPP, excetuada a fiança.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
PARCIALMENTE CONCEDIDA
, tão somente para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA EM PARTE
, tão somente para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 26 de novembro de 2019.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

– N.º 0811030-37.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA PAULA DA SILVA LIMA (OAB/PA nº 30.640)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PACIENTE:
LANNA LOHANY BARBOSA TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ANA PAULA DA SILVA LIMA (OAB/PA nº 30.640)
, em favor de
LANNA LOHANY BARBOSA TRINDADE
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA
.

Consta da exordial do
writ
que a Paciente foi presa em flagrante na data de 08/10/2020, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Aduz que a decisão segregatória é carente de fundamentação idônea, bem como que inexiste no presente caso a configuração de qualquer dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar da paciente.

Assevera que a paciente é mãe de dois

menores impúberes, quais sejam: P.L.B.D.S, de 2 anos, e A.L.B.T.B, de 5 anos, conforme certidões de nascimento anexas, pelo que, alternativamente, roga-se pela aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143.641 do STF.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo.

O processo foi inicialmente distribuído em regime de Plantão sob a relatoria do Des. Rômulo Nunes, e por entender não ser matéria de plantão, determinou a distribuição do feito sob o regime normal. (Id n. 3951704)

O processo foi distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento de minhas atividades funcionais por folgas relativas ao plantão judiciário, o processo foi redistribuído sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira para análise do pleito liminar, o qual foi indeferido, tendo na mesma oportunidade determinado que fossem solicitadas as informações pelo Juízo
a quo
, bem como que em seguida fossem encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Ids n. 3959136 e 3965646)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3990215):

“(...) Trata-se de ação penal em que figura como acusada LANNA LOHANY BARBOSA TRINDADE como incursa às penas do art. 33 da lei n° 11.343/2006e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta na exordial acusatória que na noite de 08 de outubro de 2020, a denunciada, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com a adolescente Ana Karolyne Maciel dos Santos Lopes, em um posto da Polícia Rodoviária Estadual, localizado na Rodovia PA 252, Km 12, neste município, foram flagradas transportando dentro de uma mochila cerca de 01 (um) kg de erva seca prensada conhecida por “maconha”.

Narra a denúncia que a denunciada e a citada adolescente se dirigiram em um carro tipo UBER até o bairro do Benguí, na Capital do Estado, ocasião em que pegaram a substância entorpecente e colocaram dentro da mochila da adolescente, em seguida, quando se deslocavam até o município de Igarapé-Miri, onde a droga seria entregue, foram paradas no posto policial e flagradas na posse da substância entorpecente.

Ato contínuo a acusada foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Perante a autoridade policial a denunciada confessou a autoria delitiva.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito praticado, sobretudo pela quantidade do material entorpecente encontrado em posse da denunciada, 01 (um) kg de “maconha”.

Por oportuno, ressalta-se que a denunciada não responde a nenhuma outra ação penal ou inquérito policial.

Os autos vieram conclusos em 09/11/2020 para recebimento da denúncia. (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem, para que seja a prisão preventiva da paciente substituída por prisão domiciliar, em razão desta preencher as condições previstas no art. 318, inciso V, do CPP, em razão da coacta possuir dois filhos menores. (Id n. 3557929)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, na parte que interessa (ID n. 3949303):

“(...) Mantenho a prisão preventiva decretada, pois o suposto delito praticado é o previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, crime contra a saúde publica. Assim, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, diante da necessidade da garantia da ordem pública e da quantidade de material entorpecente encontrado em posse da menor de idade, o que denota-se a princípio, que a ré tinham como meio de vida o tráfico de drogas, caso permaneçam em liberdade continuarão nesse meio devida. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar embaraço à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, por haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos de várias testemunhas. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelos depoimentos testemunhais prestados na fase policial, os quais indicam a autoria do crime à paciente, bem como comprovam a materialidade do delito.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública),

restou evidenciado pelo gravidade concreta do ato delitiva, pois no momento da revista da paciente e da menor que estava com ela foi encontrada quantia relevante de entorpecente, qual seja 01kg (um quilograma) da substância vulgarmente conhecida por maconha, devendo ainda ser destacado que o delito de tráfico de entorpecente supostamente perpetrado pela paciente ocorrera na presença de menor de idade, e ao que indicam as provas colhidas no inquérito a droga seria transportada para outro município (Igarapé-Miri).

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

Em relação a esse pleito, entende-se assistir razão à impetrante, tendo em vista que a paciente preenche as condições previstas no art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

O delito imputado à paciente é o de tráfico de drogas, logo perpetrado sem violência ou grave ameaça, e não fora cometido contra os filhos desta. No tocante a comprovação desta ser mãe de dois filhos menores, com idade de 02 (dois) e 05 (cinco) anos, tem-se as certidões de nascimento de ambos anexadas aos autos nos Ids n. 3949309 e 3949311.

Nessa esteira de raciocínio, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem proceder a substituição da prisão privativa de liberdade da paciente por prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A, incisos I e II, do CPP, cumulada com o monitoramento eletrônico e outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo, conforme dispõe o art. 318-B, do CPP, excetuada a fiança.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
WRIT
, e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, tão somente para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico, e outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo, com fulcro no art. 318-A, incisos I e II e art. 318-B, ambos do CPP, nos termos do voto relator.

A prisão domiciliar deverá ser cumprida no endereço fornecido pela paciente no presente
writ
, qual seja: Rodovia da Integração, rua: Principal, Comunidade: Canaã, nº: 87, próximo ao cemitério novo, Barcarena-PA, CEP: 68.445-000

Oficie-se imediatamente o Juízo de origem para que cumpra a ordem parcialmente concedida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

____________________________________

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/12/2020